Tribunal: TJSP
Processo: 2148519-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS - PRESCRIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – Citação da empresa requerida que ocorreu na pessoa de seu sócio/representante legal, em condomínio edilício – Descabimento – Validade da citação recebida por terceiro em condomínio residencial com porteiro – Inteligência do art. 248, §4o do CPC – Dívida cobrada pelo autor após cinco anos contados do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS - PRESCRIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – Citação da empresa requerida que ocorreu na pessoa de seu sócio/representante legal, em condomínio edilício – Descabimento – Validade da citação recebida por terceiro em condomínio residencial com porteiro – Inteligência do art. 248, §4o do CPC – Dívida cobrada pelo autor após cinco anos contados do vencimento da última fatura - Aplicação do art. 206, § 5o, inciso I, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular – Operada a prescrição – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.